Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Dragagem no Porto de Santos/SP

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Antônio José da Silva Neto (XXX.677.568-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada nos termos do item 9.2 do Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário (peça 274), Sessão de 8/12/2020, Ata 47/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.644/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 023.787/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.677/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.621/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.691/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.220/2019-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.692/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.690/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.693/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.788/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Jose da Silva Neto (XXX.677.568-XX); Antônio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Carlos Alberto Guimaraes Simon (XXX.271.746-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Gabriel Nogueira Eufrásio (XXX.465.433-XX); Hilario Seguin Dias Gurjão (XXX.711.568-XX); Marcos Antônio Adami Vayego (XXX.301.838-XX). 1.3. Interessados: Autoridade Portuaria de Santos S.a (44.837.524/0001-07); Boskalis do Brasil Dragagem e Serviços Marítimos Ltda. (10.787.103/0001-05); Congresso Nacional (vinculador) (); Dragabras Serviços de Dragagem Ltda (08.202.938/0001-04); Ministério da Infraestrutura (extinto) (); Ministério de Portos e Aeroportos (49.582.441/0001-38); Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Serviços de Operações Marítimas Ltda (30.276.927/0001-10). 1.4. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Pollyane da Silva Soares (59.223/OAB-DF), representando Fernando Fortes Melro Filho; Tiago Severo Pereira Gomes (34.110/OAB-DF), Diego Lange Ruiz (305296/OAB-SP) e outros, representando Dragabras Serviços de Dragagem Ltda; Erick de Oliveira Aeck (152.997/OAB-RJ), representando Serviços de Operações Marítimas Ltda; Edilberto Nerry Petry (37288/OAB-DF), representando Antonio Jose da Silva Neto; Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Alexandre Moreira Lopes (41.351/OAB-DF) e outros, representando Carlos Alberto Guimaraes Simon; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Hilario Seguin Dias Gurjao; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Antonio de Padua de Deus Andrade; Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Alexandre Moreira Lopes (41.351/OAB-DF) e outros, representando Marcos Antonio Adami Vayego; Raphael Augusto Zaroni de Francisco (105.247/OAB-RJ) e Bruno Zaroni de Francisco (115.794/OAB-RJ), representando Boskalis do Brasil Dragagem e Serviços Marítimos Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.